Tribunal: TJES
Processo: 5027350-69.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027350-69.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA TEREZA DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027350-69.2021.8.08.0024
Origem
: 3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória/ES
RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: MARIA TEREZA DOS SANTOS (Representada por Ana Claudia dos Santos)
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. PUGNA A PARTE AUTORA PELO FORNECIMENTO DE 06 (seis) FRALDAS DESCARTÁVEIS DO TAMANHO M, POR DIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 (um) ANO, EM RAZÃO DE TER SOFRIDO AVC (ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL).
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. EM SUAS RAZÕES, A PARTE RÉ ALEGA A NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. EM RELAÇÃO AO MÉRITO RECURSAL
, A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).
CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. AINDA QUE A RESPONSABILIDADE DE FORNECIMENTO DAS FRALDAS SEJA SOLIDÁRIA, A PARTE RÉ, CASO QUEIRA, PODERÁ PLEITEAR O DEVIDO RESSARCIMENTO AO ENTE MUNICIPAL. ACERTO DO ATO SENTENCIAL. DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
A DESPEITO DA ORIENTAÇÃO CONTIDA NO ENUNCIADO CÍVEL Nº 96 DO FONAJE [
A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contrarrazões
], DEIXA-SE DE CONDENAR A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRIDA, ORA VENCEDORA, NÃO SE ENCONTRA REPRESENTADA POR ADVOGADO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS, POR FORÇA DE LEI.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)